Tribunal: TJES
Processo: 5000703-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2021-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000703-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIAS ANTONIO COSMO e outros
AGRAVADO: LOLYBALAS COMERCIO DE BALAS E GULOSEIMAS EIRELI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000703-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS ANTONIO COSMO, JOSIANE DE ARAUJO COSMO

Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO GOMES DUMMER - ES16617, MARIANNE DE PAULA MATTOS - ES24901
AGRAVADO: LOLYBALAS COMERCIO DE BALAS E GULOSEIMAS EIRELI

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão de ID nº 5502637, proferida pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelos ora recorrentes, determinando ao cartório de Registros de Imóveis a averbação da existência da presente ação, bem como que se abstivesse de lançar qualquer gravame sobre o imóvel, deixando, entretanto, de acolher o pedido de suspensão das penhoras já averbadas.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente: i) ser necessária a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para suspender as averbações de penhora já contidas no imóvel, pois é a única medida capaz de assegurar o direito perseguido pelos Agravantes; ii) estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória pugnada na origem, já que o fumus boni iuris decorre da patente inexecução do encargo imposto à agravada à época, qual seja, a construção de uma fábrica de chocolates no imóvel; iii) que o periculum in mora resta evidente diante do risco de grave dano caso as penhoras averbadas sejam levadas a efeito, com expropriação do bem, frustrando o direito dos agravantes de retomada do bem.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou indeferido. (ID nº 1017078).

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 10 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000703-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIAS ANTONIO COSMO, JOSIANE DE ARAUJO COSMO
Advogados do(a) AGRAVANTE: DIEGO GOMES DUMMER - ES16617, MARIANNE DE PAULA MATTOS - ES24901
AGRAVADO: LOLYBALAS COMERCIO DE BALAS E GULOSEIMAS EIRELI

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão de ID nº 5502637, proferida pelo juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pelos ora recorrentes, determinando ao cartório de Registros de Imóveis a averbação da existência da presente ação, bem como que se abstivesse de lançar qualquer gravame sobre o imóvel, deixando, entretanto, de acolher o pedido de suspensão das penhoras já averbadas.

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente: i) ser necessária a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para suspender as averbações de penhora já contidas no imóvel, pois é a única medida capaz de assegurar o direito perseguido pelos Agravantes; ii) estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória pugnada na origem, já que o fumus boni iuris decorre da patente inexecução do encargo imposto à agravada à época, qual seja, a construção de uma fábrica de chocolates no imóvel; iii) que o periculum in mora resta evidente diante do risco de grave dano caso as penhoras averbadas sejam levadas a efeito, com expropriação do bem, frustrando o direito dos agravantes de retomada do bem.

Sob ID nº
1017078
proferi
decisão indeferindo o
pedido de antecipação da tutela recursal
por carecer de robustez as alegações do recorrente. N
este momento, em análise
exauriente
da questão,

mesmo após analisar
detidamente
a documentação acostada,
alcanço
o mesmo entendimento d
e outrora, eis que

as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
d
o
juízo primevo,
que merece prevalecer.
Explico.

C
onforme já externado anteriormente,
e
mbora o recorrente
insista no pedido de suspensão das supostas penhoras já lançadas nos registros do imóvel, vê-se da certidão de inteiro teor juntada no feito originário sob ID n.
5263369,
tratar-se
não de “penhoras”, mas sim de
“
averbações premonitórias”.

A averbação premonitória, tem previsão no artigo 828 do CPC, com o seguinte teor:

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Como bem esclarece
Daniel Amorim Assumpção Neves
, “o
objetivo da averbação é dar ciência a terceiros e ao próprio executado, antes mesmo de sua citação, de que existe uma ação executiva em trâmite que pode gerar a fraude à execução na hipótese de alienação ou oneração do bem.” (Manual de Direito Processual Civil. 2016. pág. 2064)

Com a averbação, o credor obtém presunção de que qualquer alienação daquele bem seria em fraude à execução, afastando a alegação de eventual terceiro, de que a aquisição ocorrera de boa-fé.

Vê-se, portanto, que a averbação premonitória não se confunde com a penhora, tendo caráter meramente informativo e de resguardo de uma presunção, relativa, aos credores, em caso de sua alienação.

A distinção dos institutos é pacífica na jurisprudência dos tribunais:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – AUSÊNCIA DE DECISÃO IMPUGNADA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – PENHORA – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE OU TERATOLOGIA – SEGURANÇA DENEGADA. [...]
A averbação premonitória possui procedimento próprio, o qual não se confunde com a penhora judicial, dependente de autorização judicial
. (TJ-MT - MS: 00477627320168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PENHORA DE DIREITOS E AÇÕES SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. I. Tendo em vista que
a averbação premonitória, prevista no art. 828 do NCPC, não possui caráter de constrição judicial, tratando-se apenas de medida assecuratória de eventuais direitos do credor e de terceiros de boa-fé,
a existência de hipoteca gravada na matrícula do imóvel não impede sua realização. Ausência de violação ao art. 69 do Decreto-Lei nº 167/1967, uma vez que a medida não importará, necessariamente, a penhora do imóvel. II. Ainda que não registrada na matrícula do imóvel, a promessa de compra e venda, em que os executados figuram como promissários compradores, autoriza a penhora de seus direitos e ações sobre o bem. Inteligência do art. 789 c/c o art. 857, ambos do NCPC. Inocorrência de violação ao princípio da responsabilidade patrimonial. Deram provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (TJ-RS - AI: 70071181317 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/03/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2017)

Até mesmo o c. Superior Tribunal de Justiça externou o entendimento acerca da distinção dos institutos, de modo que eventual averbação não enseja direito de preferência daquele credor em relação a eventual constrição posterior. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor. 2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada. 3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3º, do CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem, embora depois da averbação. 4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts. 612, 613 e 711 do CPC/1973. 5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1334635 RS 2012/0148766-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019 RB vol. 661 p. 214)

Observa-se que na decisão recorrida, o juiz da instância primeva, deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pelos autores, aqui agravantes, ao determinar a averbação da existência da presente ação nos registros do imóvel, bem como determinar ao cartório que se abstivesse de averbar quaisquer gravames na matrícula.

A
ssim,
considerando inexistirem penhoras anteriores

e estando obstado a averbação de
novas restrições
,
inequivocamente
as medidas já conferidas pelo juízo de origem, já se revelam suficientes a resguardar o direito invocado pelos autores, aqui agravantes.

Certo é que, no caso apresentado, c
omo já
externado
anteriormente,
não
há pertinência no pedido
formulado,
e
stando bem fundamentada a decisão recorrida que a indeferiu,
sendo, portanto,
incabível a sua reforma neste momento.

Assi
m
,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
.:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO
.
TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA EM PARTE
.
OBSTAD
A AVERBAÇÃO
DE RESTRIÇÕES.

PEDIDO DE

LEVANTAMENTO DE PENHORAS PREEXISTENTES
.
IMPROPRIEDADE. MERAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Na decisão recorrida, o juiz da instância primeva, deferiu em parte a tutela de urgência pretendida pelos autores, aqui agravantes, ao determinar a averbação da existência da ação nos registros do imóvel, bem como determinar ao cartório que se abstivesse de averbar quaisquer gravames na matrícula.

2.

Embora o autor pretenda o deferimento também do pedido de suspensão das supostas penhoras já lançadas nos registros do imóvel, vê-se da certidão de inteiro teor juntada no feito originário, que se tratam não de “penhoras”, mas sim de “averbações premonitórias”.

3
.

A averbação premonitória não se confunde com a penhora, tendo caráter meramente informativo e de resguardo de uma presunção, relativa, aos credores, em caso de sua alienação.

4.

Assim, considerando inexistirem penhoras anteriores e estando obstado a averbação de novas restrições, inequivocamente as medidas já conferidas pelo juízo de origem, já se revelam suficientes a resguardar o direito invocado pelos autores, aqui agravantes.

6.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.